Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704615-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA TEREZINHA DE SOUZA AGRAVADO: RAQUEL DORNAS MOURTHE FELIX D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, tendo em vista certidão de ID 148269211 dos autos principais que indicam a preclusão da decisão agravada. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023 14:08:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador